Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE. CIRURGIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO VERIFICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC.
2. Do conjunto probatório até o momento coligido aos autos, não é possível concluir que os procedimentos vindicados se amoldam, de plano, às excepcionalidades atreladas à urgência e emergência.
3. No pedido médico não foi especificada a emergência ou urgência para viabilizar a realização do exame prescrito, não havendo risco imediato à saúde ou à vida do agravante.
4. Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência.
5. Precedentes: Acórdão 1863773, 0708241-13.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024; Acórdão 1697228, 0705166-97.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023.
6. Agravo de instrumento desprovido.